Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-08.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002026-08.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ENEDILMA BARBOSA PEREIRA AZEVEDO - CPF: 695.699.401-15 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - CPF: 038.907.791-74 (ADVOGADO), ERNANI CAPOROSSI - CPF: 142.667.331-00 (VÍTIMA), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO VÍNCULO ESPECIAL ENTRA A VÍTIMA E A RÉ – APELANTE QUE APROVEITOU DA CONFIANÇA DE LONGOS ANOS DA OFENDIDA PARA SUBTRAIR DINHEIRO DA EMPRESA – 2) DOSIMETRIA DA PENA – DIMINUIÇÃO DA PENA BASILAR OU IMPOR SOMENTE APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA DE MODO PROPORCIONAL – DENTRO DOS LIMITES DA DISCRICIONARIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar na exclusão da qualificadora.

Outrossim, no caso em questão o juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão de substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, reconhecendo, de forma precisa, que a apelante atende aos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. Assim, a pena imposta à recorrente mostra-se proporcional à gravidade concreta da infração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Enedilma Barbosa Pereira Azevedo
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0002026-08.2013.8.11.0042, que foi condenado pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 71, ambos do CP, a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituída a pena restritivas de direito, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. (Id. 231298198 pg. 77-83)

Nas razões recursais, a defesa requer pela exclusão da qualificadora referente ao abuso de confiança; aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, convertendo a pena restritiva de direitos em pena exclusiva de multa. Subsidiariamente, pleiteia-se a redução da pena restritiva de direitos para um (01) ano. (id. 231298198 pg. 96- 101)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 231298222)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 241294693)

Recurso de Apelação - Acusada condenada pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos, 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena por restritivas de direito, bem como ao pagamento de 16 dias-multa – Inconformismo da defesa – Busca a defesa o afastamento da qualificadora de abuso de confiança, assim como pela aplicação das circunstâncias privilegiados previstas no art. 155, §2o, última parte do Código Penal, pugna também pela minoração da pena-base, subsidiariamente, pela aplicação apenas de multa tipificada– Pretensões improcedentes - Caracterizada a qualificadora de abuso de confiança – Apelante que trabalhou anteriormente com a vítima e tinha cargo de confiança – Inaplicabilidade de privilegiadora – Ré furtou valor superior ao parâmetro de salário mínimo vigente à época dos fatos – Manutenção da penabase - Impossibilidade – Pena dentro dos limites da discricionariedade –
Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Enedilma Barbosa Pereira Azevedo
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0002026-08.2013.8.11.0042.

Consta na sentença:

“[...] Decido.

Cuida-se de ação penal objetivando apurar no presente processado a responsabilidade criminal de ENEDILMA BARBOSA PEREIRA pela(s) prática(s) do(s) delito(s) tipificado(s) na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade que pudesse obstar o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

Saliente-se que para a condenação criminal faz-se necessária à conjugação da materialidade e autoria, da qual se obtém a responsabilização criminal.

A materialidade do crime está comprovada por intermédio da queixa-crime de fls. 10/20, documentos de fls. 31/77, 81/84, bem como demais documentos acostados nos autos.

A autoria do crime imputado a denunciada também restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos.

Quando ouvida em juízo, a vítima ERNANI CAPOROSSI disse que a ré foi contratada para ser administradora de sua clínica. E como o declarante não dispunha de tempo para as tarefas bancárias, confiou a ré a administração de sua clínica e, como tal, ela passou a ter o acesso irrestrito à conta bancária do ofendido e autonomia para realizar transações financeiras.

Percebeu, igualmente, com o passar do tempo, que os créditos em sua conta estavam diminuindo, já que a acusada transferia dinheiro de sua conta para a conta poupança da filha dela.

Narrou que a sua desconfiança em relação à ré se tornou mais forte quando, em um sábado, ao sair de sua clínica odontológica visualizou a ré se deslocando rumo a direção diferente da que lhe seria habitual, então adentrando na Caixa Econômica Federal.

E ao indaga-la sobre o que fazia naquele local, ela se ateve em dizer que precisava sacar dinheiro. Outro fato que chamou a sua atenção foi que, em certo dia, a acusada recebeu o cheque de um cliente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, contudo não repassou e nem comunicou ao declarante.

Posteriormente, soube pelo funcionário da clínica, CLAUDIO, que a ré ligou para ele e pediu que não depositasse o referido cheque na conta dela, como anteriormente solicitado.

Diante desses fatos, o depoente se deslocou até o Banco do Brasil para conferir os seus extratos, chegando à conclusão de que a sua conta foi delapidada, pois descobriu que existiam várias transferências de sua conta para a conta da filha da ré.

Disse que apesar da ré prestar contas diárias quanto às operações bancárias realizadas, os extratos bancários que ela apresentava ao ofendido não refletiam a realidade, na medida em que aqueles eram entregues com informações alteradas por meio do programa “Word”.

Declarou que com o passar do tempo notou mudanças nas roupas, no celular e até mesmo no carro da ré, os quais se mostravam incompatíveis com o salário que ela recebia.

Contou inclusive que certa feita a ré foi até a sala da vítima, onde estava presente o Dr. Paulo, advogado do depoente, e outros funcionários da clínica, e confessou que, de fato, fez as transferências.

Quanto ao marido da ré, o depoente disse que este ficou surpreso quando teve ciência dos furtos, se dispondo inclusive devolver de forma parcelada a quantia de R$ 20,000,00 (vinte mil) reais, que não foi aceito pelo depoente.

Por fim, disse que a ré se tratava de uma boa profissional, a quem sempre confiou, a ponto de franquear o acesso à sua conta bancária. Por outro lado, esclarece que nunca delegou a acusada negociar contratos odontológicos com clientes, de modo que, segundo o depoente, ela não recebia qualquer gratificação dessa natureza.

A testemunha CLAUDETE PAULA DE ANDRADE disse em juízo que a época dos fatos trabalhava no setor administrativo da clinica odontológica, e como a ré, também possuía acesso às contas da clínica.

Recorda que a vítima Ernani passou notar a falta de valores em sua conta, inclusive dando conhecimento a ela e a outra funcionária quanto a esse fato.

Pelo fato da depoente trabalhar naquele local há cerca de 14 (quatorze) anos, existindo uma relação de convivência e confiança com a vítima, esta solicitou que a declarante apresentasse os extratos bancários referentes às movimentações financeiras da clínica, oportunidade em que pode constatar a existência de muitas transferências da conta do ofendido para a conta a filha da ré, “Isadora”.

Diante dessa situação, a vítima chamou a ré para conversar, ocasião em que ela confessou a realização das transferências, sendo, consequentemente, afastada de suas funções. Segundo a depoente, além das transferências, a ré ainda realizava o pagamento de contas de sua genitora utilizando o dinheiro da vítima, perfazendo o montante de R$ 62.000,00 mil reais.

Explicou que não tinha como saber da adulteração dos extratos, pois a questão de valores e transações bancárias eram feitas diretamente entre a vítima e a ré.

Por fim, disse não ter conhecimento se os valores transferidos da conta da vítima para a ré se referiam à eventual prestação de serviços particulares.

A testemunha CAMILA RODRIGUES LEITE disse em juízo que a ré desempenhava na clinica a função de confiança de administradora, sendo responsável pelas transações bancárias e outros pagamentos do consultório.

Disse que tomou conhecimento dos fatos apurados neste feito quando a vítima fez uma reunião com ela e a funcionária Claudete, na qual relatou que a ré estava desviando valores de sua conta.

Segundo dito pela vítima, as subtrações de valores foram feitas por meio de transferências bancárias realizadas da conta da vítima para a conta da filha da ré. Além disso, a ré ainda teria realizado o pagamento de fatura do cartão de crédito de sua genitora com dinheiro do Sr. Ernani.

Após ser afastada de suas funções pela vítima, a ré solicitou que a depoente pegasse os holerites dela e os guardasse sem que ninguém ficasse sabendo.

A depoente ainda disse que o celular da ré era de alto valor, e que o chip utilizado no aparelho estava em nome da clínica. Negou que os funcionários da clínica recebessem algum tipo de gratificação pela captação de clientes, e que fosse costume trabalhar após o expediente, cujas atividades se encerravam por volta das 18h. Por fim, a testemunha mencionou que a vítima é um patrão exigente e que já o tinha visto com extratos bancários nas mãos.

A testemunha CLAUDIO CESAR DOS SANTOS disse em juízo que é funcionário da clínica há 14 anos, e que na época dos fatos a vítima fez uma reunião particular com ele, dando conta de que o dinheiro da clinica estava desaparecendo de sua conta, inclusive o indagando se tinha conhecimento sobre algo, no que respondeu que nada sabia.

Nessa ocasião tomou conhecimento de que a ré havia feito transferências bancárias da conta da vítima para a conta de sua filha “Izadora”, que culminaram em um prejuízo em torno de R$60.000,00 (sessenta mil) reais.

Disse que a ré possuía um carro, mas não sabia se o seu salário seria compatível com aquele padrão de vida. Também desconhecia o fato dela ser gratificada pela indicação de clientes.

Contou que a ré tinha a chave da clinica e, por algumas vezes, ela continuou no recinto trabalhando após o horário de expediente.

Disse que a vítima é um patrão exigente, não sabendo dizer se a ré tinha autonomia para negociar contratos de serviço com clientes.

A informante MARIA ANTONIA BARBOSA PEREIRA, genitora da acusada, disse em juízo que nada sabe sobre os fatos apurados no presente feito, apenas declarando que a ré utilizava o seu cartão de crédito para realizar compras de materiais escolares e roupas das crianças, sendo a dívida paga posteriormente.

Narrou que nunca conversou sobre os fatos com a sua filha e que não sabe o motivo da demissão dela.

Por fim, disse ter conhecimento de que a ré também fazia trabalhos extras, como, por exemplo, buscar o filho da vítima na escola, além de se deslocar à clinica sempre que tocava o alarme de segurança, inclusive nos fins de semana.

O informante ODILES REIS DE AZEVEDO JUNIOR, marido da vítima, disse em juízo que ela trabalhou na clínica da vítima do ano de 2007 até o ano de 2012, sendo que no final desse período a ré também realizava trabalhos pessoais para a vítima e o seu salário seria pago em dinheiro e através de transferências bancárias.

Narrou que a ré trabalhou no setor administrativo da clinica e que passou a receber gratificações pelos contratos fechados com os clientes, inclusive presenciando a vítima dizendo que se ela obtivesse êxito nas negociações todos seriam beneficiados, contudo nunca presenciou os pagamentos.

O depoente ainda tinha conhecimento de que a auxiliar Claudete também recebia algumas porcentagens pelos contratos realizados.

Narrou que certa feita, a vítima e seu advogado, Dr. Paulo, coagiram a ré, dizendo que ela havia subtraído dinheiro pertencente à clínica.

No dia 23.12.12 o depoente foi contatado pela esposa da vítima, dizendo que precisava conversar com ele, pois havia acontecido algo muito grave, sendo, então, informado que a sua esposa estava roubando dinheiro da conta pertencente à vítima por quase dois anos, e que esse montante chegava a quantia de quase R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais, cujo crime não havia sido descoberto antes porque os extratos bancários eram manipulados no computador.

O depoente ficou surpreso com aquela informação, pois a ré não havia dito que esse era o motivo de ter sido dispensada, inclusive se propondo a pagar pelo que a ré supostamente teria subtraído, o que faria de forma parcelada.

Certa vez entrou em contato com a vítima via telefone e disse a ela que sua esposa não havia subtraído qualquer valor, na realidade, como ele era encarregada da negociação de contratos com os clientes, acreditava que em determinados casos deveria receber mais do que o combinado, então realizava a transferência a maior, contudo a vítima sempre acusava a ré de roubá-la.

Quando interrogada em juízo, a acusada ENEDILMA BARBOSA PEREIRA disse que começou a trabalhar na clínica vítima em meados de 2007, sendo contratada como auxiliar administrativa, recebendo de salário apenas o valor registrado em sua CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), qual seja, R$ 1.300,00 (mil e trezentos) reais.

Posteriormente, a vítima comunicou que a interrogada receberia gratificações pelos contratos que ela conseguisse “fechar” com os clientes, não sendo ajustado valores pelo serviço. Assim, após a consulta, os clientes iam até a ré, que passava a negociar, repassando valores e formas de pagamento.

E uma vez realizado e pago o contrato, a interrogada transferia para si o valor correspondente à percentagem, em geral, estabelecido pela vítima. Explicou que em determinados casos a ré não concordava com o valor definido, entendendo estar abaixo daquilo que ela merecia, e quando isso ocorria ela transferia a quantia que entedia como correta, comunicando a vítima posteriormente.

Declarou que realizava a prestação de contas por meio de uma planilha salva no computador, cujos dados eram “alimentados” semanalmente a título de receitas e despesas, motivo pelo qual não entregava extratos físicos para a vítima.

Não obstante, explicou que o ofendido poderia ter acesso aos extratos via online, ou mesmo quando outro funcionário ia até o banco busca-los, e ainda assim a vítima nunca chegou de indagar ou questionar a ré sobre as divergências nos extratos ou planilhas que ela apresentava.

Pontuou que não subtraiu toda a importância descrita na denúncia, apenas alguns desses valores, que inclusive ela fez saber à vítima mais tarde. Entretanto, a vítima não fornecia a ela recibos ou holerites em relação a esses valores.

Mais tarde, devido a desentendimentos entre ela e a vítima, passou a constar nas planilhas os valores relativos a suas gratificações. Afirmou que os valores transferidos a mais não totalizavam a quantia de R$62.000,00 (sessenta e dois mil), como alegado pela vítima.

Relatou, ainda, que clínica possuía a “política” de que as funcionárias não podiam ficar grávidas, todavia aconteceu de a interrogada engravidar, e a partir de então começaram os desentendimentos com a vítima, concernente às transferências de valores.

Em determinado dia, após os funcionários irem embora, a vítima chamou a ré para conversarem em sua sala. Após ingressar no recinto, aonde também estava o advogado do ofendido, a porta da sala foi trancada, e a vítima passou a acusá-la de furto, dizendo que ela seria presa e que o seu filho nasceria dentro de uma cela de cadeia.

Discorreu também que ela foi obrigada a assinar uma advertência que a suspendia do trabalho por 30 dias, e posteriormente a demitia por justa causa, sequer permitindo que a ré buscasse os seus pertences. Posteriormente, a vítima entrou em contato com o marido da interrogada relatando sobre o ocorrido, sendo que o seu marido, até aquele momento, não tinha conhecimento acerca de qualquer dos fatos então atribuídos a ela.

Por fim, disse que seu marido foi até a residência da vítima e lhe propôs pagar de forma parcelada a quantia de R$20.000 (vinte mil) reais, o que não foi aceito. Esse foi o conjunto probatório produzido.

Do cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório da acusada ENEDILMA BARBOSA PEREIRA, seja por se tratar a ré de pessoa confessa, como também diante do depoimento judicial da vítima e testemunhas.

Vejamos que a ré declarou em juízo que recebia gratificações referentes a contratos que ela “fechava” com os pacientes da clínica. Alegou, no entanto, que nem sempre o abono ajustado pela vítima a agradava, pois acreditava que ela deveria ser melhor remunerada pelo seu trabalho.

Diante disso, admitiu que nessas ocasiões, deliberadamente, transferiu valores que reputava condizentes ao seu desempenho junto aos contratos realizados, da conta pertencente à vítima Ernani para a conta de acesso pessoal da ré, sendo esse ato posteriormente comunicado quanto ao seu chefe.

Nesse ponto, cumpre-nos destacar que apesar de haverem divergências quanto ao pagamento de gratificações à acusada, esta confessou de forma espontânea que subtraia valores da conta da vítima, mormente porque transferia sem o seu consentimento.

Ora, mesmo na hipótese de ter havido a comunicação posterior quanto aos valores transferidos de sua conta, ainda assim estaríamos diante do crime de furto consumado, pois é pacifico o entendimento jurisprudencial de que “(...) o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa (...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1012883 ES 2016/0296128-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017). (Grifamos) Demais disso, a confissão da ré se torna ainda mais evidente quando analisamos o teor de seus memoriais finais (fls. 271/278), pois, não obstante a sua defesa tenha ao final pugnado pela improcedência da ação, à fl. 275-v, contrariamente, declara expressamente que “(...) a ré, de forma espontânea, confessou a prática do delito, fazendo jus, desta feita, em caso de condenação, à atenuante da confissão (...)”. (Grifamos)

Além disso, também devemos dar especial atenção às declarações da vítima Ernani, a qual se contrapôs veementemente à alegada existência de ajuste prévio entre ele e a acusada vinculando ao pagamento de gratificação por contratos fechados com pacientes da clínica.

Isso, aliás, está confirmado na fala da testemunha Camila na fase judicial, a qual relatou de forma firme, consistente e coerente, que os funcionários da clinica, inclusive a ré, nunca receberam gratificações decorrentes de contratos realizados com clientes.

Somado a isso, temos o depoimento judicial da testemunha Cláudio, relatando que em certa ocasião, quando se deslocava ao banco para depositar um cheque, foi contatado pela ré, via telefone, que lhe pediu para não efetuar o depósito, pois cairia na conta dela. Essa atitude lhe causou estranheza, comunicando imediatamente à vítima sobre o ocorrido.

Diante de todo o exposto, tendo em vista que a ré não logrou êxito em demonstrar a licitude de nenhuma das transferências apresentadas/contestadas pela vítima, entendemos que todos aqueles valores foram, de fato, subtraídos. Assim, uma vez demonstrada a autoria e materialidade do crime de furto imputado à acusada, fazendo mister a sua condenação

DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4o, INC. II, DO CP).

Estou certa quanto a caracterização da circunstância qualificadora de abuso de confiança (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal), pois através do conjunto probatório, em especial o depoimento judicial da vítima Ernani, restou clara a relação de confiança entre ele e a ré.

Com efeito, a vitima disse que tinha plena confiança na ré enquanto funcionária, inclusive conferindo a ela acesso irrestrito à sua conta bancária e autonomia para realizar transações financeiras.

Somado a isso temos as informações trazidas a efeito pela ré por meio de seu interrogatório, o qual deixou externar que apesar de ter sido contratada como auxiliar administrativa, fazia “tudo” na clinica, inclusive a negociação de contratos com clientes.

Devido à essa relação de confiança que tinha com a vítima, possuía acesso à sua conta bancária, e autonomia para realizar transações financeiras, da qual se aproveitou para praticar o delito objeto destes autos.

Desse modo, não há duvidas de que o furto apurado neste feito foi cometido por pessoa que a vítima confiava e permitia que tivesse acesso à sua conta bancária, porém a ré traiu a confiança da vítima para cometer o crime. A propósito: “(...) Declarações dos representantes da empresa-vítima dando conta de que, em auditoria realizada no interior da empresa, foi constatada a ocorrência de subtração de valores em dinheiro réu que confessou a prática do furto empresa cuja atividade típica é o transporte de valores imagens do circuito interno de câmeras que mostram o réu subtraindo os valores, aos quais tinha acesso por trabalhar na conferência, no setor de tesouraria daquela pessoa jurídica confiança depositada no réu que é até mesmo inerente à função que desempenhava na empresa impossibilidade de afastamento da qualificadora do abuso de confiança de rigor a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificadora do abuso de confiança bem delineada no conjunto probatório. (...). (Apelação no 0005519-44.2016.8.26.0050 – TJSP) (destacamos) Em razão do exposto acima, a qualificadora que deve ser aplicada ao caso em comento.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Segundo o art. 71 do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando (...) o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (...)” No caso em concreto, verificamos que as elementares dos crimes praticados neste feito se encaixam perfeitamente na modalidade de crime continuado.

Isso porque, conforme restou apurado dos autos, ao longo do período em que a ré trabalhou para a vítima, aproveitando-se da relação de confiança, praticou nada menos do que 47 (quarenta e sete) furtos. Tais crimes foram praticados em um período de cerca de 02 (dois) anos (fls. 31/77) na clinica odontológica pertencente à vítima Enani, os quais foram realizados através transferências bancárias, oportunizadas pela relação de confiança existente entre a vítima e a ré, totalizando o valor final de R$ 62.082,00 (sessenta e dois mil e oitenta e dois) reais.

Assim, observando as condutas criminosas levadas a termo, conclui-se que os referidos crimes foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as múltiplas condutas ilícitas estiveram inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação prolongada no tempo.

Dessa forma, para a unificação das penas no caso concreto deve-se levar em conta a ocorrência de 47 (quarenta e sete) infrações penais, sobre as quais proceder-se-á um só aumento considerada a mais grave das penas, conforme artigo 71, “caput”, do Código Penal.

Quanto à fração que deverá ser eleita, adota-se o critério da quantidade de crimes praticados.

Nesse sentido, confira-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...)” (HC 5385/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 8/4/2014, Publicação no DJe 24/4/2014). (Grifamos) Desse modo, diante da regra estabelecida no artigo 71, caput, do Código Penal, e considerando que na hipótese dos autos foram 47 (quarenta e sete) as infrações praticadas, acresço a fração de 2/3 (dois terçoes) sobre a pena fixada mais grave.

[...]

DA DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que a acusada não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a acusada é primária. Não há elementos para aferir a sua conduta social. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ . Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou diminuição, mantendo-se a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Para a unificação das penas no caso concreto, confome o art. 71, caput, do CP, deve-se levar em conta a ocorrência de 47 (quarenta e sete) infrações penais cometidas e proceder ao aumento de 2/3 sobre a mais grave das penas, RESULTANDO NA PENA DEFINITVA DE 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente. A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6o do Provimento no 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

A pena de reclusão deverá ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, consoante artigo 33, § 2o, “c”, do Código Considerando que a sentenciada preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a saber:

a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (art. 46 do Código Penal), a ser cumprida em estabelecimento indicado no Juízo da Execução (art. 149 da Lei de Execução Penal), à razão de uma hora de tarefas por dia de condenação, que serão fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do sentenciado, podendo, se for o caso, o juiz da Execução Penal substituir a medida por outra mais adequada, e;

b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45, § 2o do Código Penal), consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade filantrópica que deverá ser indicada pelo juiz da Execução Penal, ou prestação de outra natureza conforme aceitação da sentenciada, podendo o montante ser parcelado.

Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena em razão da pena aplicada ter sido substituída por restritiva de direitos (art. 80 CP). Como a pena corporal do apenado foi substituída por pena restritiva de direitos, a prisão processual mostra-se incongruente com o pronunciamento condenatório final. Por isso, concedo-lhe o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

DEIXO DE CONDENAR a ré em danos morais e materiais, poisconforme documentação anexada às fls. 292/324, tal já fora postulado na esfera cível. CONDENO a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, mormente porque, pelo fato desta ter advogado constituído, demonstrou possuir capacidade financeira não só para arcar com a sua defesa, como também às custas do processo.

Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penal e calçado no entendimento jurisprudencial , DECLARO o perdimento em favor da União de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação com o crime.

DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde que comprovada sua propriedade, devendo ser expedidas as competentes intimações para tanto, pois não restou comprovado que o acusado se valia reiteradamente do veículo para a prática de crimes. Para tal, intime-se pessoalmente, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo possível a intimação, faça-se por edital, fixando-se, igualmente, o prazo de 15 (quinze) dias. [...]” (Id. 231298198)

No presente recurso, não houve insurgência quanto à materialidade e autoria do delito, somente em busca da exclusão da qualificadora “abuso de confiança”, bem como aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, §2o do CP, convertendo a pena restritiva de direito em pena exclusiva de multa. Subsidiariamente, busca a redução da pena restritiva de direitos para um (01) ano (id. 231298198 pg. 96- 101).

Contudo, sem razão.

A
vítima Sr.Ernani Caporossi
, em juízo narrou da seguinte forma:

“Que a ré foi contratada na clínica para ser administradora, que confiou suas contas bancárias à ela, e que conforme o tempo foi passando, foi percebendo que o valor nas contas bancárias vinha diminuindo; que tinha uma aplicação da clínica e que a Sra. Enedilma trabalhava com essa conta bancária, que foi ver com o transcorrer dos anos, que a ré retirava um valor e transferia para a conta poupança de sua filha; que todos os dias fazia prestação de contas com a ré, ela transformava essa conta pro Word, ela modificava o valor da conta e me apresentava um valor diferente; que tinha dificuldade de ir ao banco pois trabalhava bastante, acreditava em sua funcionária; que em um sábado, trabalharam até 13h30 da tarde, que viu a ré entrar no banco da Caixa Econômica Federal, que questionou a ré sobre a sua ida ao banco nesse período em um sábado, que ela disse que foi sacar um dinheiro pois achou que iria precisar desse dinheiro; que isso levantou suspeita ao Dr. Ernani, (...), que a contas prejudicadas eram de pessoa jurídica referente a clínica e pessoa física do Dr. Ernani; (...) que realizava pagamento do salário ou em dinheiro ou em cheque pessoal, que nunca pagou o salário da ré com cheque de cliente; que alega perceber que a ré andava com roupas mais caras, carro e celular novo, incompatíveis com a renda que recebia; que na clínica tinha um plano, que foi a ré que fez, com direito a dois aparelhos “top”, que a ré pegou um aparelho para ela e deixou o outro para o uso da clínica, que quem devolveu o aparelho foi o marido da ré, Sr. Odiles (...); que ela recebia o mesmo valor mensal que era registrado em carteira de trabalho; que via o padrão de vida da ré mudando de uma hora para outra, ficando mais alto; que a ré fez transferência de valores para a conta dela mesma., Enedilma, e de sua mãe, Maria Antonia Barbosa Pereira; (...); que não tinha conhecimento na época que ela tinha pego um dos celulares para ela; (...); que a ré tinha recebido um cheque de um cliente, que passava para o Dr. Ernani, cliente esse que tinha um acordo, o cliente havia ido embora de Cuiabá e interrompeu o tratamento, então foi necessária uma devolução para ele, sendo feito 05 cheques, e que a ré pegou um dos cheques para si e pediu para o Sr. Claudio fazer depósito, no dia do conhecimento das ações da ré, ela ligou para o Sr. Claudio dizendo que não deveria fazer o depósito do cheque desse cliente, foi quando o Sr. Claudio ligou para o Sr. Ernani e disse sobre o cheque de um dos clientes e devolveu para o Dr. Ernani (...); que um dia ela confessou ainda na frente de outros funcionários; que até hoje amarga o prejuízo; (...) que se sente traído pela confiança dela como patrão dela; (...) que era uma pessoa boa, que confiava nela, que quem fechada os contratos era a ré, que o Dr. Ernani apenas ficava com a parte técnica, que não entrava em contato com o paciente sobre a parte financeira; que não dava gratificação por contrato fechado (...); que a gravidez não interferiu nessa situação (...); que a ré fazia compra com o Dr. Ernani para a empresa, e que em algumas ocasiões buscou a filha da vítima em escola de Inglês, de forma esporádica (...).”

A
Testemunha Claudete Paula de Andrade
, em juízo narrou que:

“Que a acusada era do administrativo, tendo acesso as contas da vítima; que em um certo momento ele começou a sentir falta de valores na conta dele, que começou a pedir extratos do banco e via que tinha muita transferência para uma conta, que pertencia a Isadora, filha da ré Enedilma; que ele chamou ela para uma conversa e que ela disse que realmente tinha acontecido, e ele afastou ela de lá. [Perguntado pelo MP se a vítima constatou mais alguma coisa referente a fatura de cartão de crédito da ré]: fatura de crédito da mãe dela, Maria Antônia, Enedilma pagava as contas do cartão de crédito da mãe dela debitando da conta dele; que não estava junto no momento que a ré confessou a vítima, que ficou sabendo pois a vítima pediu para Claudete emitir extratos da conta dele, e foram constatadas as transferências, que depois a vítima chamou ela e outros funcionários e contou o que estava acontecendo (...); que era retirada da conta do banco do Brasil da vítima; que a ré era da confiança do Sr. Ernani; que a ré Enedilma tinha acesso pela internet da conta da clínica, que ela tinha a senha, que foi entregue pela vítima pois era a ré responsável pelos pagamentos para ele (...) [Perguntado se após o ocorrido com a ré a vítima mudou o sistema de controle de entrada e saída de dinheiro dá clínica]: mudou, agora é só ele, nenhum dos funcionários tem a senha; que presta serviço como auxiliar de dentista do Sr. Ernani e que a ré trabalhava no administrativo (...); que depois que veio todos os extratos é que viu que foi um valor de R$ 62.000,00 de prejuízo na época (...); que sempre recebia o mesmo valor que está registrado em sua carteira de trabalho; que a vítima sempre pagou seus direitos trabalhistas; (...) que a ré elogiada a clínica pela correição correta das coisas trabalhistas (...); que abaixo do Sr. Ernandes quem comandava a clínica era a ré; que a ré recebia mais que Claudete (...) que os funcionários recebiam valor em dinheiro.”

Já
a testemunha Claudio César dos Santos
também foi ouvido em juízo, e relatou da seguinte forma:

“Que é funcionário na clínica do Sr. Ernani, que é funcionário desde 2003, que conheceu a funcionária ré; (...) que a vítima lhe disse que acreditava que o dinheiro estava sumindo; que a ré tinha função de administradora na clínica, que só ela cuidava da parte financeira; que a vítima tinha confiança na ré; que ela era responsável pelo pagamento dos demais funcionários, que recebiam em dinheiro na mão; (...) que foi escutado pelo delegado de polícia sobre o ocorrido; que na época quando o Sr.Ernani fez o levantamento, o subtraído foi em torno de R$ 60.000,00; que em sua carteira de trabalho está registrado o valor que recebe, que os direitos trabalhistas são certos, nunca faltando nenhum direito; (...) que depois do ocorrido nunca mais teve contado com a ré; que a clínica encerrada os trabalhos até as 18:00 horas, e esporadicamente trabalhavam aos sábados; (...) que o Dr. Ernani é um patrão muito exigente e que tinha confiança na administradora dele; (...) ela andava bem vestida, tinha carro (...).”

Camila Rodrigues Leite, também prestou seu depoimento em juízo da seguinte forma:

“Que trabalhou na clínica odontológica como secretária, ficava em sala diferente da ré; que a ré era administradora, tinha a confiança da vítima; que a ré cuidava do dinheiro da clínica, do pagamento dos clientes para a clínica; que só teve conhecimento do ocorrido reuniu ela e a outra auxiliar de dentista, Claudete, e contou sobre o que estava acontecendo que estava tendo desvio financeiro por parte da Enedilma; não soube o valor total do prejuízo causado à vítima; que a ré tinha conhecimento da senha da conta da clínica, que foi dado para ela pelo Dr. Ernani; que soube que o dinheiro desviado foi para a conta da filha da ré, Isadora; que na época foi mostrado que havia sido feito pagamento de fatura de cartão de crédito da conta dona Maria, mãe da ré; que sua carteira era registrada pelo Dr. Ernani, que recebia o valor registrado na carteira de trabalho; que quando saiu ela quem pediu a demissão, que recebeu todos os direitos trabalhistas, não tendo nenhuma briga sobre o fato; que no dia 20 de dezembro a ré ligou em seu celular pedindo para pegar os holerites dela e a carteira de trabalho dela sem que ninguém visse, como tinha conhecimento de que o Dr. Ernani não tinha dado autorização, imediatamente informou a vítima sobre o que tinha acontecido; que não entregou os holerites e carteira de trabalho para Enedilma, que deixou na clínica; que tinha uma agenda que a ré anotava, o holerite dela e a documentação ficavam nessa agenda, que não conseguia pegar; que a ré gostava de roupas caras, gostava de viajar, frequentar bons restaurantes; que a ré não permitia outros funcionários mexerem no computador dela, que o celular da ré era de alto valor, não lembra o modelo mas que era um aparelho novo que havia saído na época, que a ré falava que era dela, posteriormente soube que o chip era da empresa, mas que a empresa não tinha conhecimento disso; (...) que teve acesso aos extratos que estão anexados ao processo pois o Dr. Ernani mostrou; que nunca escutou falar que a clínica não aceitava funcionárias grávidas; que o Dr. Ernani é um patrão exigente (...).”

Pelas provas colhidas, percebe-se que a apelante possuía vínculo de confiança, uma vez que a vítima tinha como sua funcionária que administrava e tinha poder sobre a parte financeira da clínica, sendo que tinha acesso à senha do cartão da clínica e fazia contratos, realizava os pagamentos dos outros funcionários, além de ter chave de acesso ao local de trabalho junto à testemunha Cláudio, o que facilitou o desvio de valores sem suspeita das vítimas ou dos restantes dos funcionários da Clínica.

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando confirmada pelos depoimentos das testemunhas e por outros elementos de prova e indícios amealhados ao longo da instrução, formando conjunto harmônico capaz de alicerçar o édito condenatório, afigurando-se no caso vertente como inconsistente o afastamento da qualificadora, e consequentemente a desclassificação para furto simples.

Nesse sentido:

“[...] A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar em desclassificação para furto simples.(N.U 0000252-62.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

“[...] Para a caracterização desta qualificadora abuso de confiança, exige-se a existência prévia relação de confiança entre o agente e a vítima e que ele tenha abusado da confiança nele depositada para cometer o crime. O que não se vê no caso concreto. [...](N.U 0001245-08.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Com efeito, não há que se falar em afastamento da vertida qualificadora.

No que tange ao pedido da
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, §2o do CP
, sob fundamento que o valor subtraído é inexpressivo perto dos proventos da vítima, além de considerar que a apelante não possui antecedentes criminais.

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.
§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
§ 3o - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.”

Contudo, verifico que não possui razão, uma vez que conforme a vítima e as testemunhas relataram, a ré transferiu da conta pessoal do Sr. Ernani e da pessoa jurídica da clínica, por 47 (quarenta e sete) vezes, valores retirados entre os anos de 2010 a 2012 que somaram o prejuízo de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Como bem suscitado no parecer ministerial, o salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), em 2011 era de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) e em 2012 era de R$ 622,73,(seiscentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos); sendo assim, fica evidente que o valor subtraído ultrapassa o valor de um salário mínimo utilizado pelo STJ como parâmetro para o reconhecimento do furto privilegiado. Sendo assim, a recorrente não faz jus a privilegiadora.

Nesse sentido:

“[...]O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser considerado como bem de pequeno valor, “aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva””(AgRg no REsp n. 2.095.707/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007247-70.2019.8.11.0006, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024).”

Noutro giro, a Defesa busca ainda reforma da pena de modo a adequar a aplicação da pena restritiva de direitos aplicando apenas o arbitramento de multa à apelante, subsidiariamente, pede pela minoração da pena aplicada para 01 (um) ano de prestação de serviços à comunidade.

Contudo, mais uma vez, sem razão. Explico.

Desse modo, este Relator coaduna com entendimento proferido pelo Procurador de Justiça Dr. Roberto A. Turin, no parecer ministerial no id. 241294693, assim, visando evitar tautologia, transcrevo:

“[...]De proêmio, insta consignar que a legislação pátria adotou o método trifásico, elaborado por Nélson Hungria, o qual consiste no procedimento a ser seguido pelo magistrado que, de forma discricionária, porém, sempre fundamentada e vinculada juridicamente, fixa a pena visando à suficiência para a prevenção e reprovação da conduta típica.

Na primeira fase, o julgador dentro dos parâmetros abstratos de mínimo e máximo, determina a pena-base, esta será a resultante da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CP, após estabelecida a pena-base, sobre este quantum lançará as agravantes ou atenuantes, caso existentes (art. 61 e 66 do CP, respectivamente); e ao final, apõe as causas de aumento ou de diminuição, genéricas ou especiais.

Indispensável, pois, a leitura da sentença na parte que interessa, in verbis:

“[...] A pena prevista para o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que a acusada não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a acusada é primária. Não há elementos para aferir a sua conduta social. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a penabase em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ . Na terceira fase, observo que não há causas de aumento ou diminuição, mantendo-se a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. DA CONTINUIDADE DELITIVA Para a unificação das penas no caso concreto, confome o art. 71, caput, do CP, deve-se levar em conta a ocorrência de 47 (quarenta e sete) infrações penais cometidas e proceder ao aumento de 2/3 sobre a mais grave das penas, RESULTANDO NA PENA DEFINITVA DE 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente. A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6o do Provimento no 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT. A pena de reclusão deverá ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, consoante artigo 33, § 2o, “c”, do Código. Considerando que a sentenciada preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ”

Verifica-se que foi considerada em desfavor da acusada a continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, dentro do parâmetro legal, uma vez que a pena prevista para o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Outrossim, no presente caso, a Juíza de Direito fundamentou adequadamente a decisão de substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, reconhecendo, de forma precisa, que a recorrente atende aos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal.

Portanto, a pena imposta à recorrente mostra-se proporcional à gravidade concreta da infração, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na sua fundamentação.[...]”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Enedilma Barbosa Pereira Azevedo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025